Tribunal: TCU
Processo: 043.411/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 171/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.411/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Sorgato (XXX.444.629-XX); Aldeana do Socorro Ramos Cardoso Raulino (XXX.038.903-XX); Ana Carolina Barchesi (XXX.356.248-XX); Antonio Carlos Veiga Carreira (XXX.217.609-XX); Luis Gustavo Monteiro do Nascimento (XXX.247.597-XX); Marcelo Eduardo da Silva (XXX.430.976-XX); Paulo Henrique da Cunha Guerra (XXX.808.216-XX); Rosa Maria Lopes Barbara (XXX.329.128-XX); Rosana Chieppe Fonseca (XXX.072.206-XX); Wendel Gonzaga Gomes (XXX.591.976-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.